Tribunal: TJDFT
Processo: 0000834-24.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ART. 28 DA LEI DISTRITAL No 239/1992. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA VOLTADA A IMPEDIR O COMETIMENTO DE FRAUDE CONTRA O TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DE PASSAGEIROS. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. RE 661.702/DF (TEMA 546). JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. APREENSÃO DE VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA MULTA E DEMAIS ENCARGOS DECORRENTES DA INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO DE FATO. ÔNUS DA PROVA. DEMONSTRAÇÃO DO NÃO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO. SIMPLES CARONA. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão nem erro material no acordão embargado, que é claro ao concluir que reconhecida no RE 661.702/DF (Tema 546), julgado em sede de recursos repetitivos, a constitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital no 239/1992, alterado pelas Leis no 953/1995 e no 3.229/2003, com exceção do condicionamento da liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração, previsto em seu § 7o, os pedidos autorais deveriam, em tese, observada a matéria em apreço, ser julgados improcedentes e deveria ser declarada a validade do auto de infração de ID 9413264 e penalidades dele decorrentes. No entanto, compulsados os autos, restou verificado que o autor também invocou questão de fato, tendo demonstrado que não praticou a conduta a ele imputada, consubstanciada no transporte irregular de passageiros, afastando, por consectário, a presunção de veracidade e de legitimidade de que gozam os atos administrativos.

2.1. Realizado o distinguishing entre o precedente vinculante e a situação sub judice, não há que se falar em existência de vícios no julgado recorrido.

3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

4. Embargos de declaração rejeitados.